Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o acusado se apropriou de valores devidos às vítimas, recebidos na condição de corretor de imóveis, estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita majorada (artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal), não havendo falar em absolvição.
2. A palavra das vítimas, somadas à confissão do acusado de que recebeu veículo automotor e valores em dinheiro como entrada para a realização de negócio imobiliário, confirmam que ele se apropriou dos bens, portanto, inviável a absolvição por atipicidade da conduta, pois presente o dolo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.